Tribunal: TJES
Processo: 5003850-73.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003850-73.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CELIO HENRIQUE MENEGHEL
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Aduz o autor, em síntese, que é beneficiário do INSS e realizou empréstimo consignado em 2017, no entanto, passados mais de cinco anos, o banco continua a realizar cobranças. Diante disso, requer a declaração de nulidade do contrato ou a conversão em empréstimo consignado, com a restituição dos valores cobrados acima do devido e indenização por danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU parcialmente procedentes os pedidos autorais para (a) converter o cartão de crédito consignado em empréstimo consignado e reconhecer a quitação do mesmo (saque) de R$ 3.159,22 e eventuais débitos, determinando a cessação dos descontos na folha de pagamento do autor a esse título; (b) condenar o réu a restituir R$5.657,96, sem prejuízo aos valores eventualmente cobrados durante o processo, corrigido monetariamente a partir dos descontos e acrescido de juros moratórios legais a contar da citação; e (c) condenar o réu a pagar a quantia de R$ 2.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente (Súmula nº 362 do STJ) e acrescidos de juros legais a partir da data de publicação desta sentença.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, as faturas demonstram que o recorrido não utiliza o cartão de crédito. Logo, trata-se de uma contratação que não compatibiliza com o direito consumerista, o que autoriza o Poder Judiciário a exercer o controle da legalidade dos descontos realizados pela instituição financeira, bem como a abusividade da conduta da requerida frente ao art. 51, inciso IV, do CDC.

Tudo indica que o recorrido procurou o recorrente e aceitou o crédito e não cartão de crédito consignado. Isso porque, o recorrido reconhece ter utilizado o valor correspondente a empréstimo, parecendo desconhecer que se submeteu a uma dívida perpétua, haja vista que não foi informado acerca do número de parcelas contratadas, os juros praticados e nem mesmo o tempo de duração dos descontos.

Posto isso, o recorrente descumpriu seus deveres legais e maculou a contratação realizada com o recorrido, pessoa idosa, invalidando o negócio jurídico por erro acerca de qualidade essencial do contrato (arts. 138 e 139 do CC), tornando-o anulável (art. 171, inc. II, do CC).

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)